Tribunal: TJMT
Processo: 0008250-06.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008250-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[K2 MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.620.875/0001-40 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0008250-06.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

K2 Madeiras LTDA - EPP

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS. VOLUMETRIA DIVERGENTE DA CONSTANTE NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). ESPÉCIE FLORESTAL DESCOBERTA DE NOTA FISCAL E GUIA FLORESTAL. INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98. TERMO DE CONSTATAÇÃO, RELATÓRIO TÉCNICO, ROMANEIO DA VOLUMETRIA E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9605/98, praticada pelo Apelante, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada, e com espécie florestal descoberta de nota fiscal e guia florestal.

Se consta nos autos o

Auto de Constatação, subscrito pelos agentes de fiscalização do INDEA-MT, os quais são habilitados para a técnica de identificação macroscópica de madeira, bem como o Relatório Técnico, realizado pelos agentes da Polícia Militar do Batalhão de Proteção Ambiental, o qual foi produzido em atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis, rejeita-se a alegação de ausência de laudo técnico que comprovaria a divergência de volumetria e de espécie florestal transportada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por esse motivo,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia apresentada contra a acusada
K2 MADEIRAS LTDA –EPP
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.620.875/0001-40, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Atento ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosimetria da pena.

K2 MADEIRAS LTDA –EPP
, inscrita no CNPJ sob nº 10.620.875/0001-40.

Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6º da Lei 9.605/98 e 59 do CP, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal; não registra antecedentes; não possui registros que maculam sua conduta; motivos e circunstâncias judiciais não relevantes.

As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente.

Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em razão da capacidade econômica da ré, fixo a pena de multa em
19 (dezenove) dias-multa
, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, que totaliza o montante de
R$ 18.126,00 (dezoito mil cento e vinte e seis reais)
, bem como a uma pena restritiva de direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Única vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais aprovados neste Juízo.

Transitada em julgado, tomem-se todas as providências, expedindo-se o Processo de Executivo de Pena.

Lance o nome da denunciada no rol de culpados”.

O Apelante, em suas razões recursais, alega a ausência de perícia técnica oficial da polícia científica para computar o exato volume e essências constantes na carga apreendida e a incidência do erro inevitável sobre o elemento constitutivo do tipo. Ao final, requer a aplicação do
princípio do in dubio

pro reo
e pugna por sua absolvição ante a falta de provas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do Recurso de Apelação.

O representante do
Parquet
Estadual que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções penais previstas no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, pelo fato de que no dia 15/10/2018, por volta das 10h00min, na BR 364, KM 211, em Rondonópolis/MT, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram os veículos descritos no TCO -

qualificação dos envolvidos, ocasião em que constataram que a denunciada K2 MADEIRAS LTDA – EPP transportava madeiras divergentes do que havia sido declarada na Nota Fiscal nº 000002043 e Guia de Transporte nº 2066.

O art. 46 da Lei nº 9.605/98, tem a seguinte redação:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. –
GRIFEI.

No presente caso restou comprovado que estava sendo transportados produtos florestais com o registro incorreto da volumetria, pois, consta que estava sendo transportado 35,837m3, conforme cubagem expressa no Documento de Origem Florestal N.2066 (DOF), no entanto, no Laudo Técnico foi constatado que estava sendo transportado 39,6683m3, correspondendo a uma diferença volumétrica de 3,8313 m3.

A abordagem do veículo que transportava a carga de madeira foi realizada no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis, tendo o condutor do veículo no momento da fiscalização apresentado aos agentes de fiscalização ambiental a Nota Fiscal nº 2043e Guia Florestal – GF3 nº2066, descrevendo a volumetria de 35,837m
3
de madeira serrada, das essências florestais
Micropholis
venulosa
(Currupichá),

Cedrela odorata L.
(Cedro-Rosa)
e
Astronium lecointei Ducke
(Muracatiara).

Porém, após o romaneio da carga da madeira, foi constatado pelos agentes de fiscalização do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – MPMPA que o resultado foi de 39,6683m3 de madeira serradas, sendo que a espécie florestal
Cariniana sp
(Jequitibá) estava descoberta de Nota Fiscal e Documento de Origem Florestal – DOF, bem como que não foi encontrada a essência florestal
Micropholis venulosa
(Currupicha), descrita na Guia Florestal GF3 nº 2066.

A respeito da alegação da Apelante, no sentido de que não foi realizada perícia técnica oficial da polícia para computar o volume e as essências constantes na carga apreendida, verifico que consta nos autos o
Auto de Constatação nº 041/2018 – PRF
, datado em 15/10/2018, subscrito pelos agentes de fiscalização do INDEA-MT, os quais são habilitados para a técnica de identificação macroscópica de madeira, tendo atestado a existência da espécie florestal
Cariniana sp
(Jequitibá) – descoberta de Guia Florestal – GF3 e Nota Fiscal, bem como a ausência da essência florestal
Micropholis venulosa
(Currupichá).

Consta também nos autos o
Relatório Técnico n. 157/2ª.CIA/BPMPA/2018
, realizado em 31/10/2018 pelos agentes da Polícia Militar do Batalhão de Proteção Ambiental, sendo produzido em atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis.

Cabe esclarecer que os órgãos ambientais que atuaram na fiscalização INDEA e PM Ambiental são os responsáveis para aferição da carga e não a Polícia Técnica.

Pelos fundamentos acima expostos, rejeito a alegação de ausência de perícia técnica.

No tocante a alegação da Apelante de similitude das classificações entre a
micropholis venulosa
e
cariniana sp
, e que pela classificação de madeiras da planilha do INDEA-MT ambas as madeiras são vulgarmente descrevidos como currupichá, verifico que tal alegação também merece ser rejeitada, haja vista que o Decreto nº 571/2011, em seu anexo único, estabelece as nomenclaturas das espécies de madeiras no âmbito da gestão ambiental do Estado de Mato Grosso, enquanto a tabela do INDEA anexada pela Apelante se mostra exemplificativa.

Ainda sobre a alegação de erro do tipo inevitável sobre as essências supostamente trocadas, transcrevo a seguinte fundamentação da sentença recorrida:

“Também, não merecer prosperar a alegação da ré de erro do tipo inevitável sobre as essências supostamente trocadas, sob o argumento de semelhança visual entre as essências de
Micropholis venulosa (Currupichá)
e
Cariniana sp
(Jequitiba), vez que não comporta encaixe lógico diante do cenário fático a qual fora apreendida a madeira transportada ilegalmente, eis que quem embarcou e armazenou a madeira ilegal fora a própria ré por sua livre e espontânea vontade, demonstrando, cabalmente, que tinha consciência da ilicitude apurada.

Ademais, a empresa ré possui experiência no setor madeireiro, pois atua no ramo há vários anos na comercialização de madeira, e conta com funcionários experientes e qualificados para a identificação das espécies, como informado pela testemunha Rodolfo Duré (ID 58493381), sendo que a testemunha Wander Hoeger (ID 58500728) é Engenheiro Florestal e presta serviços de assessoria técnica para a ré, portanto, não há que se falar em erro do tipo inevitável, sob o argumento de que a similaridade entre as duas espécies dificultam sua diferenciação a nível macroscópico.

Embora a ré tenha alegado que a identificação incorreta das espécies, que deu causa à suposta sequência de erros ocorreu do plano de manejo, entretanto, deixou de anexar aos autos referido documento. Também não foi apreendido em poder do motorista no momento da abordagem da PRF a conferência das essências realizada pelo posto do INDEA em Cuiabá, conforme afirmado.

Todavia, se a acusada tinha dúvida quanto às espécies florestais
Micropholis venulosa (Currupichá)
e
Cariniana sp
(Jequitiba), ante a alegada semelhança das espécies, deveria antes de autorizar o transporte do produto florestal, se valer do suporte do INDEA-MT para identificação da espécie florestal, posto que o INDEA, é o órgão estadual competente pelas políticas de defesa agropecuária do Estado de Mato Grosso e tem como uma das responsabilidades a atividade de identificação de madeira, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 235 de 22/12/2005.

Desta feita, levando em conta que a Guia Florestal GF3 foi emitida pela acusada, a qual detém experiência no ramo madeireiro, deveria colocar as informações de forma correta ou orientar os funcionários habilitados para referido preenchimento da GF3 que o faça de forma correta, sobremodo para que fatos como o presente não venham a ocorrer”.

Assim, no que tange à autoria do crime apurado restou evidente que a empresa Apelante vendeu e transportou madeira com excesso na volumetria e com espécie florestal
Cariniana sp
(Jequitibá) desacobertada de Nota Fiscal e Guia Florestal GF3, tendo em vista que a mencionada espécie florestal não consta declarada na Nota Fiscal nº 000002043 e Guia Florestal GF3 nº 2066, que acompanhava o transporte, a qual descrevia as essências florestais
Micropholis venulosa
(Currupichá),
Cedrela odorata L.
(Cedro-Rosa) e
Astronium lecointei Ducke
(Muracatiara).

Quanto à materialidade do delito, o Auto de Constatação nº 041/2018 – PRF confirma que transportava madeira com essência florestal divergente daquela declarada na Nota Fiscal e Guia Florestal GF3 que acompanhava o transporte, sendo que a constatação das essências florestais foi realizada por servidores do INDEA-MT, os quais são capacitados e habilitados para a técnica de identificação macroscópica da madeira em fiscalização ambiental.

O romaneio da carga da madeira apreendida, realizado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, com a carga desembarcada no pátio de apreensões da SEMMA, constatou o volume total de 39,6683m
3
, apresentando a carga um excesso de 3,8313m
3
, de madeira desacobertada de Nota Fiscal e Guia Florestal GF3, sendo que tal excesso ultrapassou o limite de tolerância de 5% para mais ou para menos, disposto no artigo art. 4 º, §4.º do Decreto Estadual nº 1.375/2008.

Portanto, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Inspeção nº 153645; termo de apreensão nº 160350; Auto de Infração SEMA nº 154935, Termo de Depósito nº111408 ; Relatório Técnico nº 157/2ªCia/BPMPA/2018; Relatório Fotográfico 2ªCia/BPMPA/2018; Levantamento/romaneio da volumetria da madeira apreendida; Auto de Constatação das essências florestais 041/2018 – PRF; além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais.

Assim, entendo que não há como absolver o Apelante, ante a comprovação de autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo dispositivo legal supramencionado.

Deste modo, com fulcro no artigo 81, § 5º, da Lei 9.099/95, a sentença ora objurgada não merece reforma.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022